Tribunal: TJDFT
Processo: 0700136-18.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700136-18.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELMA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: EZEQUIEL PEREIRA DA CUNHA D E S P A C H O O presente agravo está incluído para julgamento na pauta da 15a sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 05/05/2021, conforme certidão de ID 24652264. Na petição juntada ao ID 24724107, o agravado noticia que a agravante devolveu o imóvel e requer a extinção do feito pela perda do objeto. Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegada perda do objeto do recurso. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator